Tribunal: CARF
Processo: 11516.003492/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003492/2009-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.201 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITOS PIS/COFINS. COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE
MATÉRIA-PRIMA NÃO CONSIDERADA INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios e
preponderantemente para transporte de madeira, matéria prima essa que não foi
considerada insumo, por decorrência, também não podem dar direito ao
creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3002-001.521, de 15/10/2020 (fls. 1.157/1/170),
proferida pela 2a Turma Extraordinária da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003492/2009-48
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003492/2009-48

Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito da COFINS
(PER), vinculado às receitas de exportação, referente ao 2° trimestre de 2006. Atreladas a este
PER foram apresentadas as Declarações de Compensação (fls. 2/7).
Para a análise do crédito, a Contribuinte foi intimada e apresentou os documentos
comprobatórios do crédito pleiteado. A partir da análise dos documentos apresentados, a
Fiscalização glosou, da base de cálculo do crédito, as aquisições de produtos e serviços que não
se enquadram no conceito de insumos, no caso, itens cuja Nota Fiscal informa os CFOP 1556 e
2556 (uso e consumo), 1653 e 2653 (combustíveis) e 1933 e 2933 (peças de reposição e serviços
de manutenção). Também foram glosados os valores das aquisições de madeiras utilizadas
como insumo, em razão de as transações escrituradas não retratarem a realidade dos fatos.
A Fiscalização relata que conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF e Termo
de Constatação e Intimação no 03/2001, juntados aos autos (trazidos do PAF n°
11516.0223/2010-06, referente a ressarcimento de crédito presumido de IPI), as empresas do
grupo Moldurarte praticaram durante os anos de 2002 a 2006, reiterada e continuamente,
fraudes contábeis nos pagamentos de madeiras, principal matéria prima dessas empresas, que
instauraram completa insegurança quanto à efetividade das transações.
Por tais motivos, a DRF/Florianópolis/SC, reconheceu parcialmente o pleito,
conforme consta dos fundamentos no Despacho Decisório de 26/10/2010 (fls. 314/321).
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 332/378, relatando em síntese, que:
i) contesta a glosa das aquisições de madeira, alegando a inexistência de
equívocos contábeis que comprometam a apuração do crédito da contribuição e defendendo que
restou perfeitamente demonstrado o recebimento das mercadorias e a satisfação do preço
(crédito), estando assim preenchidos os requisitos para o aproveitamento dos créditos;
ii) defende o direito ao crédito em relação a peças de reposição e serviços de
manutenção, com base na legislação. Alega que “peças em geral (abraçadeira, acoplamento,
adaptador, adesivo, broca, bucha, contatares, correia, disjuntor, lâmpadas, mangueiras, parafuso,
pilha, pinos, polia, reator, retentor, rolamentos, etc.)”, são utilizadas na “reposição de peças já
desgastadas nas máquinas e equipamentos utilizados no processo de industrialização;
iii) quanto ao combustível, explica que “é utilizado nos caminhões próprios que
transportam as matérias-primas (madeiras) adquiridas principalmente na região norte do Brasil,
fazendo parte do custo de aquisição, ou seja, devem ser consideradas como insumos.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 07-40.807, de 11/10/2017 (fls. 1.101/1.118),
considerou procedente em parte a Manifestação apresentada, dispondo que:
- quanto as aquisições de matéria-prima (madeira) - “Foram glosados os valores
das aquisições de madeiras utilizadas como insumo, em razão de as transações escrituradas não
retratarem a realidade dos fatos. A verificação fiscal abrangeu em conjunto as quatro empresas do
mesmo grupo (moldureiras), coligadas à época - Indústria de Molduras Moldurarte, Indústria de
Molduras Catarinense Ltda, Indústria de Molduras H. Effting Ltda., Incomarte Indústria e Comércio de
Molduras Ltda, que, segundo consta dos autos, praticaram durante os anos de 2002 a 2006, reiterada e
continuamente, fraudes contábeis nos pagamentos de madeiras, principal matéria prima dessas
empresas, que instauraram completa insegurança quanto à efetividade das transações” (Grifei);
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003492/2009-48

- as despesas com serviços e aquisição de partes e peças de reposição usadas em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à PJ domiciliada no País, quando não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a
créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo;
- quanto à aquisição de combustível, somente gera crédito no âmbito do regime não
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS e da COFINS se o combustível for utilizado em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 1.126/1.145, controvertendo três pilares argumentativos, i) o crédito oriundo
de aquisição de madeira; ii) crédito oriundo de peças de reposição e serviços de manutenção; e
iii) crédito oriundo de combustível utilizado para transporte de matéria-prima. Na parte que não
obteve provimento, repisa os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade.
Acórdão/CARF
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no 3002-
001.521, de 15/10/2020 (fls. 1.157/1/170), proferida pela 2a Turma Extraordinária da Terceira
Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão a Turma decidiu que:
- é do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação;
- as despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a
créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas
disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos
equipamentos e máquinas, prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País;
- os combustíveis utilizados preponderantemente para transporte de madeira, que
não foi considerada insumo, por decorrência, também não podem dar direito ao creditamento.

Recurso Especial do Contribuinte
Notificada do Despacho acima, o Contribuinte apresenta Recurso Especial de fls.
1.179/1.186, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “direito à tomada de
créditos sobre os gastos com combustível utilizado no transporte de matéria-prima (madeira)”.
Indica como paradigma os Acórdãos n° 3402-007.336 e 9303-010.544,
argumentando que, a propósito da alegação recursal de que o combustível é utilizado nos
caminhões próprios da empresa, para transporte das matérias-primas adquiridas à unidade fabril,
o Acórdão recorrido entendeu que tais despesas não compõem o custo de aquisição das
matérias-primas. Ressaltou que só dão direito a creditamento os gastos com serviços de frete
prestados por terceiros.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003492/2009-48

Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão paradigma no 3402-007.336,
entendeu-se que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma
base de comparação para fins de dedução da divergência arguida. De outro lado, o Acórdão
paradigma no 9303-010.544, de 15/07/2020, tratou da matéria, e reconheceu que, diverge da
especificidade adotada pelo Acórdão recorrido: o paradigma, com supedâneo nos §§139 a 141 do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2018, reconheceu o direito ao creditamento sobre os gastos
com combustível consumido em qualquer etapa do processo produtivo, inclusive no transporte
de insumos; a decisão recorrida, em sentido contrário, defendeu que, para ensejar o
aproveitamento de créditos, os gastos com combustíveis deveriam compor o custo de produção.
Assim, no Exame de Admissibilidade do especial, concluiu-se que, cotejando os
arestos confrontados (recorrido e paradigma no 9303-010.544), há entre eles, a similitude fática e
divergência de interpretação da legislação quanto ao creditamento sobre os gastos com
combustível consumido.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 3a Seção/3a Câmara, de 01/10/2021, exarado pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção
do CARF (fls. 1.233/1.238), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão no 3002-001.521, de 15/10/2020 e do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 1.240/1.248, requerendo a manutenção da glosa das
aquisições de combustível "utilizado nos caminhões próprios que transportam as matérias-primas
(madeiras) adquiridas", não havendo previsão legal para geração de crédito das contribuições e
portanto, que seja IMPROVIDO o Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial exarado pelo
Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de 01/10/2021, às fls. 1.233/1.238, com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste presente voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia sobre “o direito à tomada de créditos sobre os gastos com
combustível utilizado no transporte de matéria-prima (madeira)”.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003492/2009-48

O Contribuinte afirma, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como no
Recurso Voluntário (fl. 1.143) que, “Conforme comprovado, o referido combustível é utilizado nos
caminhões próprios que transportam as matérias-primas adquiridas principalmente na região norte do
Brasil. O valor do combustível é incorporado ao custo da matéria-prima adquirida”.
No entanto, no voto vencedor do Acórdão recorrido restou assentado que, fls. 1.170,
diverge quanto à possibilidade de aceitação dos combustíveis e lubrificantes utilizados
preponderantemente para o transporte de madeira (matéria prima) como insumos aptos a gerarem
crédito na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Isto porque, se concluiu pela
“impossibilidade das madeiras adquiridas serem consideradas insumos”, por decorrência lógica, os
combustíveis utilizados no transporte dessas madeiras também não podem gerar crédito.
No recorrido, concordando com os fatos descritos na decisão de piso, decidiu que,
“Foram glosados os valores das aquisições de madeiras utilizadas como insumo, em razão de as
transações escrituradas não retratarem a realidade dos fatos”(...)” que, segundo consta dos
autos, praticaram durante os anos de 2002 a 2006, reiterada e continuamente, fraudes contábeis
nos pagamentos de madeiras, principal matéria prima dessas empresas, que instauraram
completa insegurança quanto à efetividade das transações.”
No entanto, o Contribuinte argumenta no especial contra a glosa de aquisições de
combustíveis - Notas Fiscais com CFOP 1653 e 2653, insistindo que esse combustível “é
utilizado nos caminhões próprios que transportam as matérias-primas (madeiras) e fazem parte
do custo de aquisição da matéria-prima.”
Não assiste razão à Contribuinte. Explico.
Justamente por concordar com as razões do Acórdão recorrido sobre a
impossibilidade das madeiras adquiridas (matéria-prima) serem consideradas insumos, por
decorrência lógica, os combustíveis utilizados no transporte dessas madeiras também não podem
gerar crédito.
Por oportuno, repisemos os termos do voto condutor da decisão da DRJ que, em
síntese, explica o porquê das referidas glosas, transcreve-se o seguinte excerto: “Foram glosados os
valores das aquisições de madeiras utilizadas como insumo, em razão de as transações escrituradas não
retratarem a realidade dos fatos. A verificação fiscal abrangeu em conjunto as quatro empresas do
mesmo grupo (moldureiras), coligadas à época - Indústria de Molduras Moldurarte, Indústria de
Molduras Catarinense Ltda, Indústria de Molduras H. Effting Ltda, Incomarte Indústria e Comércio de
Molduras Ltda, que, segundo consta dos autos, praticaram durante os anos de 2002 a 2006, reiterada e
continuamente, fraudes contábeis nos pagamentos de madeiras, principal matéria prima dessas
empresas, que instauraram completa insegurança quanto à efetividade das transações.”
Ressalta-se que é do Contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
Permite-se o aproveitamento do crédito sobre os combustíveis ao agregar custo ao
insumo. O crédito sobre os gastos com combustíveis é o mesmo proporcionado pelo insumo. No
presente caso, como os insumos não geram crédito das contribuições, os combustíveis utilizados
nos veículos para transporte dessa madeira também não gera direito ao crédito.
Desta forma, os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios e
preponderantemente para transporte de madeira e que, essa matéria prima, como relatado nos
autos não foi considerada insumo, por decorrência, também não podem dar direito ao
creditamento.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.201 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.003492/2009-48

Com efeito, o frete é acessório do insumo (compondo seu custo) e o combustível é
acessório do frete. Portanto, se o insumo em si não gerou crédito, por falta de comprovação de
sua efetividade, o combustível utilizado no frete de aquisição desse insumo também não pode
gerar crédito.
Logo, deve-se manter as glosas dos gastos com combustíveis e, portanto,
considerar hígida a decisão recorrida.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital